Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005576-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ADRIANO ALEXANDRE DE PAIVA - CPF: 928.911.441-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por consumidor que alegou comprometimento de sua subsistência em razão de descontos excessivos sobre sua remuneração líquida. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais a 30% do valor total das dívidas e impôs prazo para redimensionamento das parcelas pelos credores, sob pena de multa. A instituição financeira agravante sustenta indevida intervenção nos contratos e violação ao art. 300 do CPC e à sistemática dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de dívidas antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; (ii) estabelecer se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da medida liminar.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão de tutela de urgência no âmbito da repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância dos arts. 104-A e 104-B do CDC, que condicionam a instauração do plano compulsório à realização de audiência de conciliação com todos os credores.

4.

A limitação antecipada das cobranças contraria o devido processo previsto na legislação consumerista, que assegura contraditório e tentativa de composição entre as partes antes de qualquer intervenção judicial mais gravosa.

5.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto em razão da inexistência de audiência prévia e de plano de pagamento formalizado.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a limitação dos descontos antes da audiência de conciliação fere a sistemática da Lei 14.181/2021 e não pode ser deferida de forma unilateral.

7.

A observância da jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme o art. 926 do CPC, impede a manutenção da liminar concedida na origem, pois viola a lógica do procedimento específico do superendividamento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação de descontos das dívidas de consumidor superendividado somente pode ser determinada judicialmente após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.

A tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração dos requisitos legais e a observância da ordem procedimental fixada na Lei 14.181/2021.

3.

É incabível a intervenção judicial prévia nos contratos antes de esgotada a tentativa de composição entre as partes credoras e de apresentação formal de plano de pagamento.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o; 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023, publ. 09.03.2023; TJMT, RAI 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2023, publ. 11.10.2023; TJMT, RAI 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023, publ. 29.09.2023; TJMT, RAI 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023, publ. 16.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Pan S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

- Superendividamento
n. 1010467-56.2024.8.11.0015, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva, em desfavor do Agravante e de outros sete credores.

Na ocasião, o mencionado Magistrado deferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravado, para limitar os pagamentos das dívidas descritas na petição inicial em 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado para todos os credores, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para cada um providenciar o redimensionamento dos valores das parcelas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão recorrida viola jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e representa indevida intervenção judicial nos contratos bancários, afrontando o princípio da autonomia privada.

Aduz que a determinação de limitação dos valores cobrados impõe risco de dano irreparável à instituição financeira, tendo em vista a possibilidade de inadimplemento das obrigações contratualmente assumidas pelo Agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 271654866.

O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão de id. 272138898.

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 275084865.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Banco Pan S.A. insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

- Superendividamento
n. 1010467-56.2024.8.11.0015, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva, em desfavor do Agravante e de outros sete credores.

Na ocasião,
a tutela de urgência requerida pelo Agravado foi deferida, a fim de que os pagamentos das dívidas descritas na petição inicial fossem limitados em 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado para todos os credores.

Além disso, o Juiz de 1o Grau concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para cada um dos credores providenciar o redimensionamento dos valores das parcelas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

A decisão recorrida está assim grafada:

“[...] Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1o, do CDC, dispõe que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

[...]

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão. [...]”. (Id. 270760356).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Agravado é professor estadual da educação básica e recebe uma remuneração no valor bruto de R$ 7.443,08 (sete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos), que líquido representa o montante de R$ 1.782,27 (mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), devido aos descontos relativos a empréstimos, cartão de crédito, Imposto de Renda, previdência social (id. 182204203 dos autos de origem).

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas, apresentando plano de pagamento provisório em 60 (sessenta) parcelas.

Desta feita, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que os descontos em seu provento fossem suspensos, o que foi deferido pelo Juízo de origem e motivou a interposição deste Agravo.

Nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se a ausência dos requisitos para deferimento da tutela de urgência deferida na Primeira Instância.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2o do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de impor, aos credores, que suspendam a exigibilidade dos valores contratados pela Recorrida, bem como de que se abstenham de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, porque foi ajuizada a ação de repactuação de dívida.

Importante consignar que no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC. Veja-se:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não há como deferir a tutela de urgência na ação de base, sem que antes seja superada a realização da tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
.

Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ademais, tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Cumpre destacar, ainda, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. e reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada antes da realização da audiência com os credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025